Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-24.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002436-24.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES PIRES - CPF: 962.518.591-72 (APELADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), MÁRIO MASSAO TANAKA (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. GAZE CIRÚRGICA ESQUECIDA NO ORGANISMO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO PELO FECHAMENTO DA CAVIDADE OPERATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Mario Masao Tanaka contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sonia Rodrigues Pires, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 pelos danos materiais, em razão do esquecimento de gaze cirúrgica no organismo da paciente durante procedimento de histerectomia total realizado em 26/04/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o médico-cirurgião recorrente possui responsabilidade pelo esquecimento do material cirúrgico no corpo da paciente, considerando a tese defensiva de que a contagem dos materiais era atribuição exclusiva da equipe de enfermagem e alegação de inexistência de prova de dano moral significativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do médico-cirurgião pelo esquecimento de materiais cirúrgicos é compartilhada, nos termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES no 04/2017 da ANVISA, que impõe ao cirurgião a responsabilidade de confirmar a contagem correta antes do fechamento da cavidade operatória.

4. Depoimentos técnicos e jurisprudência consolidada indicam que o esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente caracteriza erro médico e enseja a obrigação de indenizar.

5. O dano moral é configurado
in re ipsa
, ou seja, decorre automaticamente da gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico por meio de laudos periciais, diante do sofrimento e risco à saúde suportados pela paciente.

6. O valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 20.000,00) encontra-se dentro dos padrões jurisprudenciais para casos análogos, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cirurgião é responsável pela verificação final da contagem de materiais antes do fechamento da cavidade operatória.

2. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente configura erro médico e impõe a obrigação de indenizar. 3. O dano moral decorrente desse tipo de falha é presumido, independentemente da apresentação de prova psicológica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 944; CDC, art. 14, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC n. 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Mario Masao Tanaka
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada por

Sonia Rodrigues Pires
, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação, condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 por danos materiais (id. 267174316).

O Apelante sustenta a inexistência de erro médico, sob o argumento de que a responsabilidade pela contagem das compressas cirúrgicas era exclusiva da equipe de enfermagem, não cabendo ao cirurgião essa conferência. Além disso, testemunhas técnicas (médicos e enfermeiros) confirmaram que essa atribuição competia à equipe de enfermagem.

Argui a ausência de comprovação dos danos morais, pois a Apelada permaneceu três anos sem buscar atendimento médico, o que indicaria que o desconforto experimentado não era incapacitante. Além disso, não há laudos médicos ou provas documentais que demonstrem abalo psicológico significativo, tampouco a gaze esquecida em seu organismo causou infecção grave ou necessidade de intervenção emergencial.

Alega necessidade de realização de prova pericial, a fim de demonstrar a efetiva ocorrência de danos, cabendo tal ônus à Apelada, nos termos do art. 373, I, do CPC, já que o dano não pode ser presumido.

Assevera que os serviços hospitalares foram contratados separadamente pela Apelada e que, conforme o art. 20 do CDC, o fornecedor tem o direito de corrigir eventuais falhas antes da indenização. Contudo, a Apelada recusou as oportunidades de correção e assistência oferecidas pelo Apelante, circunstância que afastaria ou ao menos reduziria a indenização.

Defende, ainda, a responsabilidade compartilhada da equipe cirúrgica, pois a contagem das compressas não competia exclusivamente ao cirurgião, mas também à equipe de enfermagem e ao hospital, o que afastaria a responsabilidade exclusiva do Apelante.

Pontua que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é desproporcional, dada a ausência de prova concreta de sofrimento intenso, devendo ser reduzido com fundamento no art. 944 do CC.

Prequestiona os artigos art. 944 do CC (proporcionalidade na fixação da indenização), art. 373, I, do CPC (ônus da prova do dano moral) e art. 14, §4o, do CDC (responsabilidade subjetiva do profissional liberal).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 267174318).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 267174326).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais interposta contra o Apelante.

A presente ação tem por objeto a condenação do médico cirurgião
Mário Massao Tanaka
, Recorrente, e do
Hospital São Luiz
(
Associação Congregação de Santa Catarina
), ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 400,00), morais (R$ 50.000,00) e lucros cessantes (R$ 3.000,00), em decorrência de erro médico. A falha teria ocorrido durante procedimento de histerectomia total realizado em 26/04/2019, nas dependências do Hospital São Luiz de Cáceres, quando uma gaze cirúrgica foi indevidamente deixada no interior do corpo da paciente, Recorrida, e posteriormente retirado em novo procedimento cirúrgico. (id. 267172769).

Após o regular processamento da ação, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, Recorrida, condenando apenas o requerido Recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de danos materiais, sob o fundamento na culpa do médico-cirurgião com base na Nota Técnica GVIMS/GGTES no 04/2017 da ANVISA, a qual dispõe que a contagem de materiais cirúrgicos é responsabilidade compartilhada entre toda a equipe cirúrgica, cabendo ao cirurgião verificar a correta contagem antes de fechar a cavidade operatória
(id. 267174316).

Inconformado, o Apelante alega inexistência de erro médico, sustentando que a contagem dos materiais cirúrgicos é exclusiva do circulante da equipe de enfermagem, não cabendo ao cirurgião a verificação final. Aduz, ainda, que não houve comprovação do dano moral, visto que a autora não apresentou laudos psicológicos ou prova pericial que atestassem o suposto abalo emocional. Defende, ainda, que a recorrida permaneceu três anos sem procurar assistência médica, o que, em sua visão, afastaria a responsabilidade do profissional.

A controvérsia central reside na atribuição de responsabilidade pelo esquecimento de um corpo estranho (gaze) no organismo da paciente, Recorrida, durante procedimento cirúrgico realizado pelo Recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que,
quanto à responsabilidade do médico
no citado erro médico, insta consignar que a Nota Técnica GVIMS/GGTES no 04/2017 da ANVISA, a qual dispõe que a contagem de materiais cirúrgicos é responsabilidade compartilhada entre toda a equipe cirúrgica, mas cabe ao cirurgião verificar a correta contagem antes de fechar a cavidade operatória. Confira-se:

“(...) 2.3.2.1 As contagens de compressas e gazes devem ser feitas ao final do procedimento cirúrgico, ao iniciar revisão e fechamento da cavidade, sendo verificadas pelo circulante (enfermagem) e instrumentador e confirmada pelo cirurgião e assistentes. (...)”

Somando-se a isso, os depoimentos reforçam a tese de que o cirurgião tem papel fundamental na verificação final da contagem dos materiais antes do fechamento do paciente.

Destaca-se trecho da sentença que bem ilustra essa obrigação:
"O cirurgião tem o dever de confirmar a contagem correta antes de fechar a cavidade operatória. Em caso de divergências, cabe a ele realizar uma verificação cuidadosa e, se necessário, solicitar exames complementares ou reabrir o local para garantir que nenhum material seja deixado."

A jurisprudência tem entendimento de que o esquecimento de corpo estranho em cirurgia configura falha na prestação do serviço, impondo ao profissional responsável a obrigação de indenizar. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –

2o APELO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – 1o APELO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA

– INOCORRÊNCIA

–

MÉRITO

–

ERRO MÉDICO – COMPRESSA CIRÚRGICA (GAZE) ESQUECIDA DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCOBERTA DA PACIENTE CERCA DE 04 (QUATRO) MESES DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO – MATERIAL EXCRETADO COM AS FEZES – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A NEGLIGÊNCIA MÉDICA – ERRO MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR

– DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
–

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – TERMO DE JUROS DE MORA – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DA CITAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso de apelação protocolado fora do prazo legal, por ausência de condição de admissibilidade recursal.

“Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias,” (STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0)

A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de compressa cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados, nos termos do que dispõe dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.

Não havendo dúvidas acerca da negligência do cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente que, por cerca de 04 meses com dores e idas ao hospital em decorrência de um processo infeccioso de forma crônica que somente cessou após a excreção da gaze de seu corpo, não há como negar o abalo moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Não procede o pedido de redução dos honorários advocatícios, se arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2o, do CPC. (N.U 0006645-57.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS –
CIRURGIA CESARIANA – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA PARTE AUTORA
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE FORMA ILEGÍVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO –
ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não demonstra o prejuízo processual em razão da digitalização de parte ilegível dos documentos, não há nulidade a ser declarada.

Em regra, a responsabilidade do médico é de meio ou de diligência, incumbindo-lhe empregar a melhor técnica possível no tratamento do paciente, zeloso e atento aos sintomas apresentados.

O esquecimento de corpo estranho no organismo de paciente, após atendimento médico de cesariana, configura negligência.

O valor da indenização a título de dano moral (R$50.000,00) foi fixado em observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

O dano estético corresponde a uma alteração morfológica permanente do indivíduo, como ocorre no presente caso, sendo que a indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantida, considerando as particularidades do caso concreto.

(N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Restou comprovado que, em cirurgia posterior realizada por outro profissional, motivada pelas dores que a Recorrida vinha sofrendo, foi identificada a presença de uma gaze esquecida em seu corpo durante a cirurgia anterior, realizada pelo Recorrente.

Diante desse conjunto probatório, não há como afastar a responsabilidade do Apelante, pois, ainda que a contagem dos materiais seja realizada pelo circulante, a decisão final de fechamento do paciente é do cirurgião. A omissão no dever de verificar corretamente caracteriza negligência, razão pela qual se mantém a condenação.

No que tange à configuração de dano moral
, o Apelante argumenta que não há comprovação porque a Apelada não apresentou laudos psicológicos ou periciais que atestassem o suposto sofrimento.

Todavia, o dano moral decorre
in re ipsa
, ou seja, é presumido diante da gravidade da situação. O sofrimento de permanecer por três anos com um corpo estranho no organismo, suportando dores constantes, e necessitando submeter-se a nova cirurgia caracteriza, por si só, ofensa à dignidade da paciente.

Conforme destacado na sentença:
"O esquecimento de um objeto no corpo da paciente durante o procedimento cirúrgico não pode ser considerado um evento imprevisível ou fortuito que exclua a responsabilidade civil. Tampouco pode ser visto como um resultado adverso aceitável."

Sendo assim, não há que se falar em ausência de prova do dano moral, razão pela qual se mantém a indenização arbitrada.

Quanto ao
quantum
indenizatório arbitrado
na sentença recorrida, mostra-se o valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência pátria tem adotado valores semelhantes para casos análogos de erro médico com esquecimento de corpo estranho.

No tocante aos danos materiais (R$ 400,00), igualmente, não há irregularidade na condenação. O valor decorre de gastos efetivamente comprovados pela parte autora, Recorrida (id. 267172781).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Mario Masao Tanaka
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025